Tribunal: TJSP
Processo: 1007581-64.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INSERIDO NA SERASA LIMPA NOME C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor.

DANO MORAL. O Juízo considerou que a contratação é inexistente, já que o requerido não colacionou qualquer documento que demonstrasse a relação contratual e a dívida mencionada na inicial. Inexigibilidade incontroversa. O

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INSERIDO NA SERASA LIMPA NOME C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor.

DANO MORAL. O Juízo considerou que a contratação é inexistente, já que o requerido não colacionou qualquer documento que demonstrasse a relação contratual e a dívida mencionada na inicial. Inexigibilidade incontroversa. O requerente acessou a plataforma Serasa Limpa Nome, que não é um cadastro restritivo de crédito, para consultar pendências financeiras. As informações inseridas no "Serasa Limpa nome" são de acesso restrito. Possuem caráter meramente informativo, e não restritivo. Não se comprovou a cobrança do débito, ainda que extrajudicial. Sentença mantida. Recurso não provido.